Tribunal: TJDFT
Processo: 0720843-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0720843-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL OLIVEIRA DE AZEVEDO, ISIS GUIMARAES DE AZEVEDO, C. G. D. A. I., DANIELA GUIMARAES DE AZEVEDO, RAFAEL GUIMARAES DE AZEVEDO REPRESENTANTE LEGAL: DANIELA GUIMARAES DE AZEVEDO AGRAVADO: BRUNO AMBAR NAYA, MIGUEL PEDRO DE VASCONCELOS SOUZA, ELZA GONDIN TEIXEIRA DE CASTRO, MARIA ANITA RIBEIRO DE OLIVEIRA, E-HOUSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, JOSE LUIZ PEREIRA VIZEU, ESPÓLIO DE SÉRGIO AUGUSTO NAIA REPRESENTANTE LEGAL: BRUNO AMBAR NAYA D E S P A C H O Intimem-se os agravantes para, no prazo de cinco (5) dias, comprovar o recolhimento da multa imposta no julgamento dos embargos de declaração na APC no 0035753-58.2014.8.07.0001 (ID no 108050608 dos autos de referência). Além disso, ante o que estabelecem os arts. 9o, 10 e 932, parágrafo único, todos do CPC, intimem-se os recorrentes para se manifestar, querendo, no mesmo prazo, sobre a admissibilidade do recurso contra ato judicial que, proferido com fundamento no art. 1.018, § 1o, do CPC, não exerce juízo de retratação em relação à decisão interlocutória anterior, objeto de agravo de instrumento. Publique-se. Brasília, DF, em 06 de junho de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator